Tribunal: TJMT
Processo: 1021579-72.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021579-72.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER DE LIMA ESTEVO - CPF: 032.945.201-07 (APELANTE), ARGEU BISPO CAMPOS - CPF: 569.147.501-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
S

SIMPLES
. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO
DOS
MAUS ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE.
A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES JUSTIFICA
A MAJORAÇÃO DA PENA.
NEGATIVAÇÃO DA CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA.
2.
ALMEJA AFASTAR A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO POSSUI CONDENAÇÕES DE FATOS E
TRANSITO
EM JULGADO ANTERIOR AO CASO EM DISCUSSÃO
.
DESNECESSIDADE DE PROVAR E DISCUTIR AS CONDENAÇÕES ANTERIORES. AGRAVANTE MANTIDA.
3. PRETENDIDA
ALTERAÇÃO PARA REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE.
4.
REQUER MENÇÃO EXPRESSA DE CADA DISPOSITIVO LEGAL DISCUTIDO. DESNECESSIDADE
.
PREQUESTIONAMENTO.
TODAS AS
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO

5. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A utilização de três condenações das

sete

que o acusado possui
com trânsito em julgado
anterior ao fato em discussão
,
autorizam o aumento da pena-base
, tendo em vista maior reprovabilidade da conduta do acusado.

2.
Para ser reconhecida a agravante da reincidência
, prescinde da juntada de certidão cartorária contendo todos os registros criminais transitados em julgado em desfavor do acusado
, ou discussão anterior
a respeito da matéria,
tendo em vista que as informações
a respeito das condenações anteriores estão integralmente no Sistema SEEU
.

3.

Quando o acusado possui maus antecedentes e é reincidente, justifica-se a imposição de um regime inicial de cumprimento de pena mais severo que
o
aberto
, ainda que o quantitativo de pena seja inferior a 4 anos
.

4.
N
ão é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Na hipótese,
a
título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Walter de Lima Estevo
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1021579-72.2023.8.11.0042
, pelo Juízo da
3
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do
delito
de
furto
simples

(
art.

155
,
caput,
do Código Penal
)
, à pena de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, regime inicial semiaberto,
e 18 (dezoito) dias-multa,
à razão de
1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que estão no ID
244875243
, requer
:
“
a. Seja a pena-base redimensionada ao mínimo legal (dois anos de reclusão), haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais negativas; a. O decote da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, em face da inexistência de documento comprobatório válido; a. A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto em face da exclusão da reincidência, com fulcro no art. 33, § 2.o, alínea “c” e § 3.o do Código Penal.
”

Por fim,
para fins de prequestionamento explícito e eventual ajuizamento de recurso extraordinário ou especial,
pugna
que seja manifestado
expressamente sobre a negativa de vigência
dos
seguintes
normas
: a) art
.
59 do Código Penal; b)
art
.

93, IX, da Constituição Federal; c) Tema 150 do Supremo Tribunal Federal; d) art. 61, I, do Código Penal; e) princípio da inércia do juiz; f)
art
.

33, § 2.o, alínea “c”, do Código Penal; g)
art
.

33, § 3.o do Código Penal.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

244875246
, o Ministério Público
requer
o des
provimento deste recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

247381151
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a materialidade e autoria do delito patrimonial foram devidamente comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, restringindo-se
a requer
er

o redimensionamento d
a
dosimetria da pena
, no
s seguintes pontos:
(i) o afastamento dos maus antecedentes; (
ii
)
o
decote da agravante da reincidência, prevista no art
.
61, I, do Código Penal, em face da inexistência de documento comprobatório válido
; e (
iii
) alteração do regime para o aberto.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

sentenciante
quando da aplicação da pena
a
o apelante:

[...]
Passo a dosar a pena do RÉU pela prática do delito previsto no artigo 155,caput, do Código Penal, constato que
culpabilidade
é comum à espécie.
O Acusado é
multirreincidente
(Processo n. 0005382-16.2010.8.11.0042- 2a Vara V.D.- Cuiabá; 0010696-98.2014.8.11.0042-3a VC; 0023015-35.2013.8.11.0042-3a VC; 1016590-91.2021.8.11.0042-8a VC; 0028489-50.2014.8.11.0042-8a VC; 0002327-86.2012.8.11.0042-3a VC; 0001195-23.2017.8.11.0008-3a VC Comarca Barra do Bugres
), consoante a consulta no SEEU em anexo.
Assim, valoro negativamente esta circunstância referente aos processos n. 0005382-16.2010.8.11.0042- 2a Vara V.D, 0010696-98.2014.8.11.0042-3a VC e 0023015-35.2013.8.11.0042-3a VC
. Inexistem elementos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do réu. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias do crime
não destoam da normalidade. As
consequências do crime
foram graves, já que acarretou prejuízo à Vítima em decorrência dos dados acarretados no bem. O
comportamento da vítima
não influiu no resultado.

A pena base em abstrato é de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

Diante de tais circunstâncias,
fixo
a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

O Acusado confessou o delito, de modo que presente a
circunstância atenuante
prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal. Por outro lado, verifico que o Acusado é
multirreicidente
, assim, a
circunstância agravante
também
será aplicada
.

Assim, conforme os termos já mencionados nos fundamentos desta Sentença, efetuo a compensação da circunstância atenuante com um dos processos em que o acusado fora condenado, no caso, os autos n.1016590-91.2021.8.11.0042-8a VC.

Por se tratar de
multirreicidente
, agravo a pena em relação aos Processos n. 0028489-50.2014.8.11.0042-8a VC; 0002327-86.2012.8.11.0042-3a VC; 0001195-23.2017.8.11.0008-3a VC Comarca Barra do Bugres, nos termos do artigo61, I, do CP e
FIXO A PENA FINAL em 02 anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, sendo a multa de multa em 1/30 do
salário mínimo
.

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena.

Fixo o regime inicialmente
SEMI
-
ABERTO
para o cumprimento das penas pelo Réu
, conforme o artigo 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, bem como a Súmula 269, do STJ.

Verifico a impossibilidade de substituir a pena pela restritiva de direitos, por se tratar de Réu
multirreincidente
, nos termos do artigo44, II do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena,
ex
vido art. 77, III do referido Estatuto.

[...]

Destacamos.

Extrai-se
,
do édito judicial
p
arcialmente transcrito
acima
,
que
, na primeira fase dosimétrica, o sentenciante valorou pejorativamente ao apelante
as
circunstâncias judiciais d
os antecedentes.

E, embora a defesa do apelante alegue que
“
foi demonstrada somente a existência das condenações anteriores, mas não foi apresentada, por meio de fundamentação plausível, o motivo pelo qual elas devem servir, no presente caso, como maus antecedentes.
”
, bem como pontuado que “
Não sendo apresentada nenhuma fundamentação específica atrelada à classificação dos maus antecedentes e
ante a inexistência de outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser fixada conforme o mínimo legal – dois anos de reclusão.
”

A tese não merece acolhimento.

Sobre
os antecedentes criminais
, ao se verificar o executivo de pena do recorrente
[autos n.
0012888
-
67
.
2015
.
8
.
11
.
0042
]
,
observa-se
que
ele
possui
sete
condenaç
ões
,
todas
com trânsito em julgado
anterior ao fato em discussão que ocorreu em 13.12.2023
.

E, como é sabido,
“
“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base” (STJ, HC no 462.100/SP).
”

(N.U 1001231-47.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01
.
10
.
2024,
Publicado
no DJE 08
.
10
.
2024)

Aliás, a
existência de várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite
m
maior reprovação do que quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
.

Com efeito,
o fato d
e o
sentenciante mencionar e utilizar 3 condenações do apelante para negativar os seus antecedentes, justifica, de fato, a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, não existindo razão para
falar
em ausência de “fundamentação específica”, sobretudo porque, a existência de mais de uma condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em discussão, merece maior censura e reprovação, pois, evidencia a propensão do apelante ao crime.

Por outro lado
, a defesa do recorrente
requer

o afastamento da reincidência, alegando que
“
A reincidência foi fundamentada por meio de condenação pretérita contida no documento juntado pelo próprio juízo monocrático, após a sentença, denominado “Relatório da situação processual executória”, presente no ID
156588251. Considerando as circunstâncias do aporte do referido documento, não há dúvidas de que o ato ofendeu os princípios do contraditório, ampla defesa e inércia do juiz.
”

E salientando que “
Para o reconhecimento da reincidência não basta apresentar simples folha de antecedentes criminais, sob a pena de violação à garantia fundamental do devido processo legal e da individualização da pena. Como a comprovação da reincidência não está explícita nos autos em virtude da ausência de informações sobre o cumprimento da pena pretérita, a agravante não pode ser reconhecida.
”

Ocorre que,
este Tribunal de Justiça já deixou registrado que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito
, é impossível o afastamento do agravante da reincidência, tendo em vista que existe em trâmite no Sistema SEEU, um processo executivo sob n.
0012888
-
67
.
2015
.
8
.
11
.
0042
, no qual está registrado que o apelante possui 7 condenações
, três delas foram utilizadas na primeira fase da dosimetria
e
quatro na segunda fase, uma foi compensada com a confissão e as outras três caracterizaram a
multirreincidência
, situação, essa, que justificou
o incremento n
a pena
intermediária
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo n. 585 deixou consignado que “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
”

Negritamos

Desse modo,
fica claro que a dosimetria em discussão não merece qualquer reparo, devendo ser mantida intacta.

O pleito para alterar o regime inicialmente imposto para o aberto, igualmente, não merece acolhimento, pois, mesmo diante do quantitativo de pena aplicada, o fato do apelante possuir maus antecedentes e ser
multirreincidente
, justifica maior rigor no cumprimento de pena
.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça recentemente decidiu que acusado condenado
a pena de 1 (um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
e o pagamento
de 14 (quatorze) dias multa
, deveria cumprir a pena no regime inicial semiaberto, pois,
“
A condição de reincidente se trata de fundamento idôneo para estabelecer regime de cumprimento de pena mais grave que o aberto e se coaduna com as súmulas 269 do Superior Tribunal de Justiça e 719 do Supremo Tribunal Federal.
”

(N.U 1011420-41.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29
.
10
.
2024,
Publicado
no DJE 01
.
11
.
2024)

Noutro turno
, embora a defesa tenha requerido a manifestação expressa de cada norma e dispositivo legal a título de prequestionament
o,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Desse modo
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
recorrente
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia
parcial
com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso de
Walter de Lima Estevo
,
mantendo inalterados os termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024